Tribunal: TJMT
Processo: 0016801-12.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016801-12.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), FRANCISCO VIDOTTO MARTINS - CPF: 277.470.421-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS, EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Não se configura a inércia da Fazenda Pública Municipal, quando esta não é intimada da remessa do feito executivo ao arquivamento provisório. Logo, trata-se de falha atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário

“
Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o
arquivamento

provisório
da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública
”. (N.U 0012727-46.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

Sentença modificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município De Sinop/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal no 0016801-12.2013.8.11.0015 (Cód - 195057) proposta pela municipalidade em desfavor
Francisco Vidotto Martins
, reconheceu a incidência da prescrição intercorrente do débito tributário questionado e, por via de consequência, extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos prelecionados no artigo 487, inciso II, do Código Procedimental Civil de 2015 (Id. 40715451, fls. 1 a 4).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (Id. 40715451, fl. 04).

Em suas curtas razões recursais, o apelante sustenta que o arquivamento provisório do processo executivo deu-se em razão do ínfimo valor da execução, cuja remessa ao arquivo ocorreu por ato do Magistrado condutor do feito, de ofício, “exclusivamente por força de Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso”, portanto, diversamente da fundamentação posta pelo togado singular, não se trata de hipótese prevista no artigo 40, §4o, da Lei n. 6.830/80 (LEF) e na Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 40715452, fl.05).

Aduz que, na oportunidade correcional que originou a remessa dos autos ao arquivo provisório, “
sequer houve a intimação
do
Município de Sinop/MT

acerca dessa remessa
”, o que, por si só, revela a ausência de circunstâncias que demonstrassem eventual contumácia do autor, portanto, não pode ser penalizado por motivos inerentes à máquina judiciária (Id. 40715452, fl.06).

Forte nessas premissas, pugna pela reforma da decisão combatida, em razão da não incidência da prescrição intercorrente, com a consequente retomada da marcha processual regular (Id. 40715453, fl.07).

Não há contrarrazões em razão da ausência de angularização processual (Id. 40715455).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, m face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Município de Sinop/MT na data de 04/04/2014 (Id. 40634451) propôs Ação de Execução Fiscal no 0016801-12.2013.8.11.0015 (Código no 364727) em desfavor de Francisco Vidoto Martins, tendo por base a CDA no 001528/2013 (Id. 7194998, fls. 1 e 2) em razão do não recolhimento de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, cujo montante perfazia, à época, o valor de R$ 781,81 (setecentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos) (Id. 40714999).

Ato contínuo, na data de
29/04/2015
,
sem sequer determinar a citação do executado
, o douto Magistrado condutor determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, com sustentáculo no fato de que o valor exequendo seria inferior à 15 (quinze) UPF – Unidade de Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (Id. 40715450)

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever trecho do aludido comando:

“(...)
Vistos.

1)
O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do custo mínimo estabelecido pelo art. 1° do Provimento n° 013/2013 da CGJ/MT
, que determina o valor mínimo de 15 UPFS – Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - para AJUIZAMENTO de ações de EXECUÇÃO FISCAL dentro do Poder Judiciário, razão pela qual o feito merece arquivamento, eis que, in casu, ainda não atingiu aquele valor
.

(...)

2) Com essas considerações
, DETERMINO o ARQUIVAMENTO “incontenti” dos autos, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO
, nos termos do artigo 1o parágrafo 1o do Provimento no 13/2013 da CGJ/MT; bem como proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de atividade forense, com a observância do item 6.14.3 da CNGCGJ/MT.

Às Providências.

Intime-se e Cumpra—se.

Sinop, 29 de abril de 2014
(...)” (Id. 40715450) (destaquei)

Posteriormente, após transcorrido mais de 05 (cinco) anos, sobreveio sentença,
cujo teor reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do débito tributário questionado e, por via de consequência, extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos prelecionados no artigo 487, inciso II, do Código Procedimental Civil de 2015 (Id. 40715451, fls. 1 a 4).

Contra essa decisão insurge-se com razão o Ente Federativo
.

Isso porque, verifica-se que da decisão a qual
determinou a remessa dos autos
ao arquivo provisório,
a Fazenda Pública não fora intimada
pessoalmente, consoante determina o diploma processual legal.

Sob essa perspectiva, a abrupta interrupção do regular andamento da marcha processual, por período superior ao quinquênio legal, não pode ser atribuída à recorrente, mas sim exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, que indubitavelmente, foram falhos no caso concreto.

Com efeito, não se vislumbra qualquer inércia por parte da Fazenda Pública Exequente, a qual
sequer tinha ciência do arquivamento dos autos
,
devendo dessa forma ser afastada a prescrição
nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, em situações análogas, quando há o arquivamento do feito executivo, sem a devida intimação da Fazenda Pública, consoante se infere na ementa do voto de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Mario Kono de Oliveira, colha-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA -
ARQUIVAMENTO
SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DA FAZENDA PÚBLICA
- DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o
arquivamento

provisório
da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro
prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.
Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

(N.U 0012727-46.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) (destaquei)

À vista disso, tendo em conta que não houve sequer a citação do executado, bem como a intimação da Fazenda Pública acerca da remessa dos autos ao arquivo provisório, entendo que tais fatos atraem a incidência da Súmula 106 do STJ, de modo que a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, e por corolário, determino o retorno dos autos à Comarca de Origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021